Tribunal: CARF
Processo: 10907.722290/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722290/2013-19
ACÓRDÃO
3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e acordados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras
Gisela Pimenta Gadelha Dantas (Relatora), Keli Campos de Lima e Neiva Aparecia Baylon, que
davam provimento ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan
Gomes Rego.

Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-94.524 - 17a
Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra Auto de Infração
lavrado para cobrança de multa de R$ 55.000,00 por não prestar informações sobre carga
transportada dentro do prazo estabelecido em norma.
O Relatório de fiscalização é detalhado ao identificar todas as retificações
efetuadas. O Auto de Infração relatou a situação conforme print abaixo:

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
3

Assim, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a ora recorrente foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese:

1) a ilegitimidade passiva pela inaplicabilidade do inciso II do parágrafo único do art.
32 do decreto Lei no 37/66;
2) a nulidade do auto de infração, por ferir o princípio constitucional da ilegalidade
ao aplicar multa à agência marítima;
3) que o transportador não deixou de prestar informações, apenas retificou
“detalhe de uma informação prestada anteriormente no prazo legal”
4) que a conduta não estaria tipificada na alínea ‘e’ do inciso IV, do art. 107 do
Decreto Lei no 37/66, pelo fato de se tratar de situação diferente da infração entabulada no
dispositivo, qual seja, “deixar de prestar informações”, e sim se tratar de correção de informações;
5) que não houve infração e mesmo que houvesse o caso estaria acobertado pela
denúncia espontânea já que a informação prestada foi anterior à fiscalização que ensejou o Auto.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
4
Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, pleiteando
a reforma da decisão recorrido, apresentando os seguintes argumentos em sua defesa:

1) sua ilegitimidade passiva;
2) que a conduta não estaria tipificada na alínea ‘e’ do inciso IV, do art. 107 do
Decreto Lei no 37/66, pelo fato de se tratar de situação diferente da infração
entabulada no dispositivo, qual seja, “deixar de prestar informações”, e sim se
tratar de correção de informações;
3) que não houve infração e mesmo que houvesse o caso estaria acobertado pela
denúncia espontânea já que a informação prestada foi anterior à fiscalização
que ensejou o Auto e
4) Que houve erro na aplicação da penalidade, resultando em bis in idem.

Ademais, a recorrente acostou prints do sistema na opção ‘Consulta de Manifesto’,
em que constam todos os dados das informações prestadas. Frise-se que não foi constatada a
juntada dessa documentação em momento anterior.
Diante dos documentos comprobatórios de fls. 164 a 171 a recorrente sustenta que
a tipificação hábil a atrair a aplicação da multa seria a conduta omissiva de deixar de prestar
informações, e não a apresentação intempestiva da correta informação, retificando aquela
anteriormente prestada.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
5

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora (VOTO VENCIDO)

I - Da preliminar de ilegitimidade passiva:

Preliminarmente, a Recorrente invoca a ilegitimidade passiva sob a ótica da
literalidade da legislação ao trazer o argumento segundo o qual a obrigação de prestar
informações seria do transportador e que, como ela que não seria transportadora, não poderia ter
sido responsabilizada pelo cometimento da infração.
Aduz a ora Recorrente que:

“O Processo administrativo em questão foi lavrado, estranhamente, contra a
empresa de agenciamento marítimo MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL
LTDA., entretanto, trata-se de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita
Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo. Para
justificar a presente autuação à Agência Marítima, a Receita Federal utilizou-se de
analogia, visto que NÃO HÁ LEGISLAÇÃO EXPRESSA que impute a responsabilidade a
este.”

Por outro lado, o caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a
obrigação do transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
6
O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando
ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Assim também se posiciona a doutrina:

DA AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO OU AGÊNCIA MARÍTIMA
Agência de Navegação ou Agência Marítima é o representante do armador. Sua
participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Nessa esteira, é importante mencionar os
ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre agência marítima: É a empresa que
representa o armador em determinado país, estado, cidade ou porto, fazendo a
ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do usuário com o
armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo. Entre as
importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga. O contrato
de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio, recebimento e
remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do armador junto
às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos clientes.
(Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior, 2a ed., São Paulo:
Aduaneiras, 2003).

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
7
Como exemplo jurisprudencial, traz-se aos autos trecho da ementa do Acórdão no
3003.000-777, de relatoria do i. Conselheiro Marcos Antonio Borges:

“Acórdão no 3003-000.777
Sessão de 11 de dezembro de 2019 ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008

[...] AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga,
na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no
Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo
revogado seu parágrafo único.

Veja-se outros casos de ementas em que este CARF analisou a mesma situação,
inclinando-se na mesma posição aqui defendida:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 -grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
8
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)

Ademais, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

II - Mérito:

II.i - Suposto erro na multa aplicada

Aduz a recorrente que o texto legal sobre a aplicação da multa prevista no artigo
107, alínea “e” do inciso IV do Decreto-Lei no 37/66 não deixa claro que esta deve ser aplicada por
cada informação prestada, “muito pelo contrário, indica sobre as operações que executar, ou
seja, a legislação é clara que se dá por navio operado”.
Por essa razão, defende que não se admite interpretação extensiva da lei, a multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deveria ser aplicada em cada operação/navio, e não em cada erro.
Alega, ainda, evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no
artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal e no artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, pelo fato de a multa aplicada se tratar, na verdade, de vultuosa “indenização” aos cofres
públicos.
Todavia, conforme já trazido pela DRJ, o presente caso não trata do registro dos
dados de embarque, no despacho de exportação e, por consequência, não incide aos autos a
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/2/2008.
Assim sendo, é plenamente cabível a cumulação de multas, haja vista serem
infrações distintas, decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:

“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
9
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.

Nesse aspecto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit
no 2, de 4/2/2016:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Pelo exposto, entendo que a aplicação da multa deverá se dar a cada infração
cometida, se houver.

II.ii - Da alegação pelo não cometimento da infração:

Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
10

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

O prazo estabelecido pela RFB no artigo 22 da IN/SRF 800 de 2007 é de 48 horas
antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. No caso dos autos, é sabido
que houve informação tempestiva, apesar de equivocada. Ao mesmo tempo, a fiscalização
imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66:

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”

Depreende-se pela leitura acima, do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966,
que a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista.
Conforme sustenta a recorrente, não se equiparam a postura omissiva de não
prestar informações e a retificação de informação equivocada apresentada tempestivamente (esta
última, praticada pela recorrente). Em suas palavras: “só se retifica/altera aquilo que já existe – o
que por si só já é suficiente para caracterizar a inexistência de multa para os fatos geradores da
autuação”.
Por outro lado, aduz a DRJ que é entendimento reiterado das autoridades fiscais,
confirmado no auto de infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela. Em
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
11
tabela anexa ao auto de infração, a autoridade autuante equiparou a retificação de itens ao atraso
na prestação da informação.
Sobre o ponto, merece a explicação.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007 determinava que a retificação
de conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do prazo,
nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no
10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação.
Saliente-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o instituto da
“retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução de Consulta Interna COSIT n.o
02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa deve ser afastada no presente caso em concreto, por
inexistir conduta típica em ato infracionário.
Diante da divergência de argumentos acima, inclino-me no sentido de assistir razão
ao argumento recursal segundo o qual o que efetivamente ocorreu foi a retificação de
informações prestadas anteriormente no prazo legal, de acordo com o contido no Auto de
Infração, e fundamento minha opinião na Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB
em 4 de fevereiro de 2016, cuja ementa transcrevo a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
12
multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme julgado,
por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.

A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE
PRESTADA.
Alteração ou
retificação
das
informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa
estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. Recurso Voluntário
Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-005.219; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)

O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos contribuintes a
retroatividade benigna da legislação aos atos que deixaram de ser infração, como exposto a
seguir:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
13
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Em suma, e de acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.
No tocante às demais razões recursais, deixo de apreciá-las por entender
prejudicada sua análise diante do acolhimento da alegação de erro no lançamento, respaldado
pela COSIT no 2, de 2016.
Conclusão

Pelo exposto, conheço do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dar-lhe provimento, com vistas a anular a cobrança da multa consubstanciada no Auto de
Infração lavrado em desfavor da Recorrente.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
l

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a divergir
somente quanto a sua posição sobre a alegação de não cometimento da infração, isto é, de que
houve retificação das informações prestadas pela Recorrente e, portanto, no caso aplicam-se a
Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 e a Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, para
afastar a aplicação da multa.
Pois bem. As ocorrências verificadas são (i) a inclusão de escala após o prazo e (ii) a
vinculação do manifesto ou escala após o prazo ou atracação, consignadas na planilha de folha 17:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
14

Em relação à prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
Para a primeira infração (inclusão de escala após o prazo), a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos
dados relativos à escala no 1000293854, em 27/08/2010, conforme explicitado na planilha
colacionada acima.
Especificamente, no que tange à prestação de informação relativas ao veículo e
suas escalas, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, I e II e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
[...]
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro do bloqueio da inclusão da
escala, comprovam que a informação foi prestada pela Recorrente fora do prazo estabelecido no
citado preceito normativo, ou seja, a escala n° 1000293854 foi prestada às 09:33:54 do dia
27/08/2010, ultrapassado, portanto, o prazo de antecedência de cinco dias previsto no ato
normativo da atracação da embarcação, ocorrida também no dia 27/08/2010. Logo, fica
claramente evidenciado que a Recorrente praticou efetivamente uma intempestividade, e não
uma retificação de uma escala anteriormente incluída e só depois retificada.
No tocante à segunda infração (vinculação de manifesto/escala após o prazo ou
atracação), entendo que não houve retificação, mas, na verdade, uma prestação em desacordo
com a forma estabelecida pela RFB.
Isso porque a vinculação do manifesto a escala é uma informação obrigatória da
carga transportada de responsabilidade da empresa de navegação ou da agência de navegação,
sendo que o manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva
carga estiver a bordo da embarcação (art. 12, §1°):
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722290/2013-19
15
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas deverá ser
informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva
carga estiver a bordo da embarcação.
§ 2o A vinculação não será permitida caso o manifesto eletrônico possua bloqueio total.
Assim, nos termos da planilha de folha 17, o registro do bloqueio de vinculação de
manifesto à escala comprova que a informação foi prestada pela Recorrente em desacordo com o
estabelecido no citado preceito normativo, pois o manifesto eletrônico não foi vinculado a todas
as escalas em que a respectiva carga estiver a bordo da embarcação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 228
DF CARF MF
Original